Tribunal: TJMT
Processo: 1006488-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006488-10.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: CLARO S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Segue acórdão do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1006488-10.2019.8.11.0000 a ser devidamente publicado, tendo em vista o equívoco ao lançar o voto e a ementa no espaço fornecido pelo PJE.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único: 1006488-10.2019.8.11.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto: [ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Turma Julgadora: [DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):
[MARIA FERNANDA DUARTE SIROTHEAU DA COSTA - CPF: 848.954.462-04
(ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), MARCOS ANDRE VINHAS CATAO - CPF: 898.326.477-20 (ADVOGADO), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), RENATA CUNHA SANTOS PINHEIRO - CPF: 083.695.057-75 (ADVOGADO), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN – AGRAVO PROVIDO.
1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009).
2. Conforme inciso II, do artigo do art. 9o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), acrescentado recentemente pela Lei no 13.043/2014, o oferecimento de carta fiança ou seguro garantia é admitido como forma de garantia da execução.
3. Embora seja suficiente para fins de expedição de Certidão Positiva com efeitos de negativa, o oferecimento de seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, por não estar inserida no rol taxativo do art. 151 do CTN.
4. Por não se prestar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, consequentemente, a apólice de seguros não tem o condão impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.
R E L A T Ó R I O
R E L A T Ó R I O
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Claro SA contra decisão proferida nos autos da ação anulatória n° 1023702-56.2017.811.0041, que indeferiu a tutela provisória de urgência referente à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.
Nas razões recursais, o agravante afirma que ofereceu garantia visando a obtenção da tutela provisória, consistente na emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, no entanto, equivocou-se o juízo a quo, ao interpretar que o agravante estaria pleiteando a suspensão da exigibilidade dos créditos.
Sustenta, mais, que a apólice de seguro garantia oferecida como caução perfaz quantia superior ao valor do crédito tributário, bem como que o mérito da atuação do ente estatal será discutido em sede de embargos à serem oferecidos em futura execução fiscal, de modo que a discussão sobre a irregularidade ou não do débito fiscal não possui relação com a tutela pretendida.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela recursal requerida, a fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa e, no mérito, seja confirmada a tutela provisória para dar provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada.
Foi concedida a tutela recursal pleiteada tão somente para emissão de certidão positiva com efeito negativo (ID. 8228660)
Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 8958205).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 9141485).
É o relatório.
V O T O R E L A T O R
VOTO RELATOR
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Claro SA contra decisão proferida nos autos da ação anulatória n° 1023702-56.2017.811.0041, que indeferiu a tutela provisória de urgência referente à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.
Consoante irresignação do agravante, a ação anulatória foi proposta exclusivamente para que o suposto débito objeto do Auto de Infração n° 122752000062012307, que perfaz um montante atualizado de R$8.303,588,23 (oito milhões, trezentos e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos), não impeça a obtenção da certidão de regularidade fiscal, bem como não se apresente como fundamento para a sua inscrição perante os órgãos de restrição de crédito.
No entanto, o juízo a quo teria se equivocado ao interpretar que o agravante estaria pleiteando a suspensão da exigibilidade dos créditos, o que o levou a indeferir a concessão da tutela provisória pretendida.
Pois bem.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, oferecer garantia para o pagamento do débito fiscal, com fito de obter certidão positiva com efeito de negativa.
Nesse sentido, os seguintes julgados só Superior Tribunal de Justiça:
[...] ‘O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto, a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). (destaquei).
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). (destaquei)
No caso em dos autos, o agravante ofereceu como caução uma apólice de seguro garantia n° 024612017000207750014826 – Austral Seguradora S/A (ID. 7745032), no valor de R$12.455.382,35 (doze milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).
Conforme inciso II, do artigo do art. 9o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), acrescentado recentemente pela Lei no 13.043/2014, o oferecimento de carta fiança ou seguro garantia é admitido como forma de garantia da execução. In verbis:
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
(...)
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
(...).
Dessa forma, o oferecimento de apólice de seguro é suficiente como garantia do juízo, de modo que é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
Por outro lado, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, embora seja suficiente para fins de expedição de Certidão Positiva com efeitos de negativa, tal garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, por não estar inserida no rol taxativo do art. 151 do CTN, pelo que não pode ser equiparado ao depósito integral do débito. Vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NOS TERMOS DO ART. 151 DO CTN, É INCABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NA OFERTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA (SÚMULA 112/STJ), O QUE NÃO IMPEDE, TODAVIA, A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, A TEOR DO ART. 206 DO CTN. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Proferida pelo eminente Ministro LUIZ FUX, a decisão ora agravada assentou, em apertada síntese, que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas, o de garantir o débito exeqüendo, em equiparação ou antecipação à penhora, permitindo-se, neste caso, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (DJe de 03.03.2011). 2. Entrementes, em seu dispositivo, tal decisão negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve, assim, o acórdão recorrido, que, fundado no Enunciado 112 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão do Magistrado de piso que, por sua vez, em pedido de antecipação de tutela, indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas, por outro lado, concedeu medida cautelar incidental, para suspender os efeitos do Auto de Infração que constituiu o imposto devido, bem como determinar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, uma vez ofertada, em garantia, Carta de Fiança Bancária. 3. Agravo Regimental provido para, provendo-se o Agravo de Instrumento, conhecer do Recurso Especial e dar-lhe provimento, reformando-se, em parte, o acórdão recorrido, para restabelecer a decisão de primeiro grau, mas apenas na parte em que determinou a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.” (AgRg no Ag 1185481/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 05/11/2013). (Destaquei).
Feitas estas considerações, garantido o Juízo por meio de seguro garantia idôneo e admitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como cito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]4. Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPN-EN), bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do SERASA, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais. RECURSO PROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31-07-2019)
Com tais considerações, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal concedida, para emissão de certidão positiva com efeito negativo, bem como obstar a inclusão do nome da recorrente em cadastros de inadimplentes decorrente do débito objeto do Auto de Infração n° 122752000062012307, sem, contudo, determinar suspensão da exigibilidade do crédito.
É como voto.